Tribunal: TJDFT
Processo: 0723440-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0723440-25.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB RECORRIDO: JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se acerca da petição ID 67640364. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 8 de janeiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito